Tribunal: TJMT
Processo: 1030434-48.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030434-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO EGYDIO DE PIZA FONTES - CPF: 011.893.998-06 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (EMBARGANTE), THAIS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 438.751.398-52 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA
APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO –
INOCORRÊNCIA – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE ANALISADA – CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA À DEFENDIDA PELA EMBARGANTE – INCONFORMISMO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – MAJORAÇÃODOSHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
NÃO CABIMENTO -
ART. 85, §11, DO CPC– RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.

1. Não há que se falar
em omissões
quando o acórdão embargado aborda amplamente a matéria fático-jurídica, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2. Os embargos declaratórios não se prestam como meio processual para rediscussão de julgado

3.
Não é cabível a majoração dos honorários, apenas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que se tratando de recurso linear, resta afastada a regra do Art. 85, §11, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
10/08/2018
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por

JOÃO ROBERTO PULZATTO

contra
acórdão (
ID. 194189685
) prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
que
, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora,
conheceram e desproveram o
r
ecurso de
a
pelação, mantendo a sentença
recorrida

(ID
. 155397890
)
,
que julgou improcedente
os embarg
os à execução

propostos na origem
, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC e determinou o prosseguimento da prosseguimento da Execução Fiscal n. 0002385-90.2017.8.11.0082 até seus ulteriores termos.

Em suas razões recursais (
ID
. 195689686
) a parte embargante
, além

de explicitar a intenção de prequestionamento explicito,
alega que

a ocorrência
de omissão no acórdão
, em relação às
seguintes
teses
:

1. Mérito

1.1. Nulidade do auto de infração por vício de forma e ausência de provas;

1.2. Violação aos princípios da tipicidade e da legalidade;

1.3. Ausência de advertência prévia ou comprovação de embaraço à atividade fiscalizadora que permite o arbitramento da multa administrativa;

1.4. Valor exorbitante da multa administrativa – violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na certidão de ID
.

195765655
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O Estado de Mato Grosso,
após

regularmente intimado
,
ofertou

contrarrazões
(ID
.
199700783
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários recursais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega
a existência de omissões no acórdão impugnado em relação ao pronunciamento quanto as teses veiculadas nas razões de apelação, indicadas alhures,
de modo que opôs o presente recurso a fim suprir tais máculas
.

Pois bem.
A análise do presente recurso demonstra que há clara intenção de rediscussão do mérito da causa pelo embargante, em contraponto a conclusão jurídica consolidada pela decisão colegiada, que é diversa as teses patrocinadas. Ressalto que as razões recursais sequer indicam, em remissão à decisão embargada, quais erros tipificados no Art. 1.022 teriam ocorrido, limitando-se a replicar genericamente as teses aviadas em apelação, qualificando típica tentativa de ataque a decisão e sua reconsideração, sob o rótulo de embargos de declaração.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal (ID. 188096191), conforme se vê abaixo:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - INFRAÇÕES AMBIENTAIS EM PROPRIEDADE RURAL - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE TEMPORAL DO DECRETO N.º 3.179/99 - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR ATOS DE TERCEIROS - PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS - PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DAMULTA ADMINISTRATIVA.

1. O auto de infração ambiental,lavradode forma manuale emletra cursiva, contendo os elementos essenciais para sua validade, em conformidade com a jurisprudência que prioriza a substância sobre a forma nos atos administrativos,não apresenta vício de forma capaz de ensejar sua nulidade.

2. No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo aoApelante a responsabilidade de comprovar a inexistência do danoou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.938/1981.

3.Em observância ao princípio da irretroatividade das leis, arevogação do Decreto n.º 3.179/99 pelo Decreto n.º 6.514/2008 não afeta a validade das autuações e penalidades impostas por infrações cometidas durante a vigência doDecreto revogado,

4.Aação de terceirosnão exclui automaticamente aresponsabilidade do proprietário ou possuidor por infrações ambientais, sendo deverdeste a adoção demedidas preventivas para evitar danos ambientais em sua propriedade(Tema 1.204/STJ).

5.Estando asinfrações ambientais imputadas aoApelante devidamente tipificadas na legislação ambiental esendoa autuação realizada com base em provas suficientes, respeitando os princípios da tipicidade e legalidade, não há que se falar emdesconstituição do ato administrativo que as originou.

6.Se ovalor da multa administrativa imposta respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o potencial de
dano
ao meio ambiente e a capacidade econômica doinfrator,inexisterazãopara que seja reduzida.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecursode Apelação Cível interposto porJOÃO ROBERTO PULZATTOcontra a sentençavista no id.155397890,proferida peloDr.RodrigoRoberto Curvo, MM.Juizde Direito da VaraEspecializada do Meio Ambienteda Comarca deCuiabános autos deEmbargos à Execuçãomanejadoem desfavor doESTADO DE MATO GROSSO,pela qual foi julgadaimprocedente apretendidadesconstituição do ato administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n.º 201758 e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,sendo oApelantecondenadoao pagamento de honorários advocatícios novalor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com esteio no art. 85, § 2º,I e IV, e 8º, do CPC, além das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id.155397899),oApelante sustenta, em síntese, as teses de:

-
nulidade
doAuto deInfração por vício de formal,pois foi lavrado manualmente e em letra cursiva, sem seguir os requisitos da Instrução Normativa n.º 03 de 09/10/2006 e da Lei Complementar n.º 38/95. Além disso, não haveriaprovas concretas das infrações alegadas, como fotografias ou imagens de satélite, nem testemunhas que comprovem o desmatamentoe uso de fogo em grandes áreas, carecendo deevidênciasque liguemas infrações à
Fazenda Santa Terezinha
ou quetenham sido cometidas pelo Apelante ou seus prepostos;

-
incabível
transferência doônus da provaao Apelante,argumentando que não pode ser responsabilizado por produzir provas negativas ou “diabólicas”, que seriam impossíveis ou extremamente difíceis de obter, sobretudoseconsiderado queperdeu a posse da fazenda em 2014, tornandoinviável a realização de parecer técnico no local sem a autorização da atual proprietária, que poderia ter alterado a vegetação da área;

-
violação
aos princípios da tipicidade e da legalidade, argumentando que o auto de infração que originou aExecuçãoFiscal o acusava de 04 infrações ambientais (desmatamento, queimada, destruição de área de preservação permanente e danos ao meio ambiente), masos danos ao meio ambientenão estariamcabalmente comprovadospor falta de laudo técnico elaborado do peloÓrgão ambiental
autuador
;

-
o
Decreto n.º 3.179/99, que fundamenta as acusações de desmatamento, destruição de preservação permanente e queimada, foi revogado em 2008 pela Lei n.º 6.517/2008, tornandolegalmente inexistentesas infraçõesque lhe sãoimputadas, não tendosido considerada
pelasentença
aaplicabilidade temporal doreferidoDecreto n.º 3.179/99 e o Auto de Infração Ambiental falhou em especificar qual área de preservação permanente teria sido destruída, comprometendo sua capacidade de defesa;

-inexistência de infração ambiental e de provas que fundamentam oAuto deInfração nº 100613,já que não teria cometidoasinfrações ambientaisalidescritas, tendo se reportado às autoridades competentessobreos problemas enfrentados na
Fazenda Santa Terezinha
, incluindo invasões frequentes e derrubadas ilegais de vegetação por invasores, levando-o a solicitar repetidamente a intervenção das autoridades policiais para resolver os conflitos possessórios e investigar possíveis crimes ambientais cometidos por esses invasores;

-
ausência
de advertência prévia ou comprovação de embaraço à atividade fiscalizadorapara a aplicação de uma multa administrativa, quando seria necessário que o infrator não corrija uma irregularidade após ser devidamente advertido, ou que crie obstáculos à fiscalização, sequer sendooportunizado ao Apelante a reflorestar a área supostamente desmatada antes da aplicação da multa;

- violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade concernenteàmulta ambiental imposta,poisnão existiriam provas de queo Apelanteou seus funcionáriostenham cometidoos atos ilícitos que resultaramem penalidades ambientais e, ainda queo Juízo
a quo
reconheça a legalidade da autuação, o valor da multa, fixado pelaSEMA-MT em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é excessivamente elevado e representa um aumento de 900% em relação ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido no Auto de Infração,retratandoverdadeiroconfisco patrimonial desproporcional equeultrapassa a função legal da multa como sanção
.

Por tais motivos, requer o provimento do Recurso de Apelação paraque, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do auto de infração eaconsequente inexigibilidade dos valores cobrados, culminando na extinção daExecuçãoFiscal, invertendo o ônus da prova contra a Fazenda Pública. Subsidiariamente, pugna a redução da multa administrativa,emespecial aquela imposta pelo suposto uso de fogo agropastoril, limitando-a ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido noAuto deInfração de 2007.

OESTADO DE MATO GROSSOofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.155397903).

Recursopreparado (id.155444189) etempestivo, pois se extrai dos autos de origem (
PJe
1º Grau) que oApelanteregistrou ciência dasentençaproferida em sede de Embargos de Declaraçãoem16/08/2022(Aba “Expedientes”),enquanto a presente interposição recursal se deu em09/09/2022(id.155397899),data em que se ultimaria seu prazo,oque revela a sua tempestividade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou-se pelo desprovimento doRecurso de Apelação, ao argumento de que, em suma,“
em matéria ambiental a responsabilidade civil de reparar os danos causados é objetiva e deverá ocorrer independentemente da existência de culpa ou dolo do infrator/poluidor (art. 14, §1º da Lei 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente) e uma vez que restou demonstrado o não pagamento da multa ambiental, correta a sua execução fiscal”
(id.186957192).

Autos conclusos por redistribuição (id.174877167).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

ColendaCâmara:

Conforme relatado,JOÃO ROBERTO PULZATTOpretende a reforma da sentença pela qual foramjulgados improcedentes os pedidos dos seus Embargos à Execução,postulandoquesejadeclarada a nulidade doAuto deInfração n.º 100613,novalor originário de R$ 311.433,40,lavrado em 18/10/2007 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)sendopor ela homologadoparcialmenteviaProcesso Administrativo n.º 181338/2008e,deconsequência,reconhecidaa inexigibilidade do crédito de natureza não tributáriaque constana CDA n.º 201758equeembasa a Execução Fiscal n.º 2385-90.2017.8.11.0082,no valoratualizado na propositura emR$737.417.28,culminandoem sua extinçãoeinvertendo o ônus da prova contra a Fazenda Pública.Subsidiariamente,postulaa redução da multa administrativa,emespecial aquela imposta pelo suposto uso de fogo agropastoril, limitando-a ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido noAuto deInfração de 2007.

Em suas razões recursais, oApelante suscita diversas teses que demandam análise pormenorizada, de modo que passo aexaminá-las, ponto-a-ponto.

I.Nulidade doAuto deInfração por vício de forma

O Apelante argui a nulidade doAuto deInfração, sustentando que,além denão apresentarprovas concretas,foielelavrado manualmente e em letra cursiva, contrariando a Instrução Normativa n.º 03 de 09/10/2006 e a Lei Complementar n.º 38/95.

Analisando minuciosamente as alegações doApelante e o contexto probatório,vê-se queesta Corte se depara com a questão da forma
versus
substância no âmbito do processo administrativo ambiental.

Éimperioso destacar que o ato administrativo, paraque sejaconsiderado válido,além dos requisitos do ato jurídico na esfera civil (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei – art. 104 do CC),deve atender aos requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, conforme estabelece ajurisprudência:

“ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INFRAÇÃO.-Paraanulação de ato administrativo punitivo torna imprescindível a prova de que a infração respectiva esteja eivada de vício em quaisquer de seus pressupostos, como tais entendidos a competência, finalidade, forma, motivo ou objeto.
(TJ-MG. RAC: 10024077460178001 Belo Horizonte, RelatorDes.
Belizário de Lacerda,
7ªCâmara Cível.publicação: 14/08/2009)

(negritei)

Partindo dessa premissa, no que tange à forma, este elemento do ato administrativo refere-se ao modo pelo qual se exterioriza a vontade da Administraçãoe, nessesentido,é certo quea legislação ambiental e os regulamentos que disciplinam a lavratura de autos de infração ambiental estabelecem certos padrões formais que devem ser observados pelos agentes públicos.

Contudo, é fundamental discernir entre o que representa um desvio de forma capaz de comprometer a essência do ato administrativo e o que configura mera irregularidade formal.

Embora oDireito Administrativo, orientado pelo princípio da legalidade, imponhaà Administração Pública a obrigação de observar fielmente as formas e procedimentos legais,conformeajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nem todo vício de forma acarreta a nulidade do ato administrativo:

“TRIBUTÁRIO. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE. VÍCIO SANÁVEL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. JUROS DE MORA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA.(...)
II - A doutrina moderna dodireito administrativo tem
admitido, mutatis mutandis, a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e anuláveis, a depender do grau de irregularidade. No caso da primeira espécie (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser reconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admite-se a convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por provocação do interessado. III - Na hipótese dos autos, de ato expedido por sujeito incompetente, a doutrina classifica como ato anulável, permitindo sua convalidação, que é o suprimento da invalidade do ato com efeitos retroativos
, de sorte que o Tribunal de origem não poderia ter reconhecido de ofício a sua invalidade. IV - Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho:
‘Nem todos os vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios insanáveis impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis possibilitam a convalidação. São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos’
V - Tendo o Tribunal estadual reconhecido, de ofício, vício que deveria ter sido
argüido
pela parte interessada, merece ser anulado o julgado recorrido, afastando-se a invalidação decretada. Os autos devem retornar àquela Corte, para que prossiga o julgamento da apelação interposta pela ora recorrida.(...). VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido”.(STJ - REsp: 850270 RS 2006/0105320-2, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, Primeira Turma.DJ 31/05/2007 p. 378; g. n.)

Assim, anulidade somente se justifica quando o vício de forma resulta em prejuízo ao exercício do direito de defesa ou viola preceitos legais ou constitucionais. Em outras palavras, a forma não deve ser sobrepujada pela substância do ato.

No caso em exame, oAuto deInfração foi lavrado manualmente, em conformidade com as práticas comuns dosÓrgãos ambientais à época da autuação.

A forma manual, por si só, não desqualifica o ato, desde que este contenha todos os elementos essenciais que permitam a compreensão do fato típico, a sua autoria e a correlação com o dispositivo legal infringidoe aanálise dos autos revela que oAuto deInfraçãon.º 100613, acostado no id.155397823,contém tais elementos, permitindo o pleno exercício do direito de defesa peloApelante.A conferir
:
(
G.N.)

:

Ademais, a alegação de ausência de provas concretas, como fotografias ou testemunhas, não encontra respaldo no ordenamento jurídico ambiental brasileiro, que admite diversas modalidades de prova.

Importa salientar que, em matéria ambiental, muitas vezes a produção de provas exige expertise técnica e observações
in loco
, que podem ser devidamente realizadas pelos agentes ambientais, queao exercerem suas funções,a elas imprimem apresunção de legitimidade e veracidade, típicas dos atos administrativos, conforme amplamente reconhecido.

Portanto, embora se reconheça a importância da forma no contexto dos atos administrativos, não se pode descurar que a finalidade maiordo Direito Administrativo é a concretização do interesse públicoque, neste caso específico, está vinculado à proteção ambiental, um direito fundamental assegurado constitucionalmente, noart. 225 da CF
:
(
G.N.)

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Nesse cenário, tenho queeventuais falhas formais noAuto deInfração, desde que não comprometam a substância do ato e o direito de defesa do autuado, não são suficientes para ensejar sua nulidade.

De mais a mais, o Auto de Infração n.º 100613 foisubmetido à validação daSecretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e por ela homologadoparcialmente, conformeDecisãoAdministrativa emitida noProcesso Administrativo n.º 181338/2008 (
Cf
. id.155397877 - p. 9 a id. 155397878 - p. 3),que foimantidapelo Conselho Estadual do Meio Ambienteem sede deRecursoAdministrativo,
cf.
id. 155397885 - p. 3
.

Portanto,nãovislumbrovício de forma capaz de invalidar oAuto de Infração n.º 100613, mostrando-seele plenamente apto a produzir os efeitos jurídicos a ele inerentes
.
(G.N.)

Logo, rejeitoa tese de nulidade doAuto deInfraçãon.º 100613por vício de forma apresentada peloApelante.

II -Transferência do ônus da prova ao Apelantee da inexistência de infração ambiental e ausência de provas

O Apelante sustenta a inexistência de infração ambiental e a ausência de provas que fundamentam o Auto de Infração nº 100613, alegandoque não cometeuas infrações ambientais descritas noAuto deInfração, referindo-se a problemas enfrentados na
Fazenda Santa Terezinha
, incluindo invasões e derrubadas ilegais de vegetação por terceiros, e solicitações de intervenção das autoridades policiais para investigar possíveis crimes ambientais cometidos por invasores.

Diantedesse cenário,contesta a transferência do ônus da prova, argumentando a dificuldade de produzir provas negativas ou, segundo ele,“diabólicas”, sobretudo após a perda da posse da fazenda em 2014, o que tornaria inviável a realização de parecer técnico no local.

Entendo que essasquestõessuscitamuma análise cuidadosa da responsabilidade ambiental, em especial no que tange à atribuição de responsabilidade por infrações ambientais ocorridas em propriedades
privadas e a suficiência das provas para a configuração da infraçãoe, por oportuno,sobre a inversão do ônus da prova no direito ambiental.

Inicialmente, é imprescindível destacar o princípio da precaução, pedra angular do Direito Ambiental, que impõe a adoção de medidas preventivas em face de danos ambientais potenciais, mesmo na ausência de certeza científica absoluta.

Tal princípio, aliado ao
in dubio
pro natura
, confere uma abordagem mais rigorosa no que tange à proteção ambiental, especialmente em casos de incerteza ou insuficiência probatória.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/1981) estabelece, em seu art. 14, § 1º, aresponsabilidade objetiva por danos causados ao meio ambiente, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, sendo essa disposição legal reforçada pelo Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012), que atribui ao proprietário ou possuidor do imóvel rural a responsabilidade por preservar e restaurar a vegetação nativa.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, na qual compete ao suposto infrator demonstrar que sua conduta não causou o dano ambiental, encontra-se sumulada peloSTJ,
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(Súmula 618/STJ), cujapostura jurisprudencial visa garantir uma efetiva tutela ambiental, frente à dificuldade muitas vezes encontrada na produção de provas em litígios dessa natureza.

Por
tal
razão, diante desse mecanismo de inversão do ônus probatório,emboracompetisseao
Em
bargante
/
Apelantedemonstrarainexistência de infração ambiental, não conseguiuelese desincumbir de tal ônuse,muito embora o juízo
a quo
tenha instado
“as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir”
(
vide
id. 155397845), essas nada postularam, limitando-seoantesEmbargantea
“informar que não tem mais provas a produzir, uma vez que se trata de prova negativa”
(
vide
id. 155397848).

Diante do exposto,perceptível quenão se sustentaa alegação de que a inversão do ônus da prova seria uma imposição de prova negativa ou“diabólica”, uma vez que tal exigência se alinha aos princípios e à legislação ambiental vigentes.
(
G.N.)

Alémdo mais,em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.204), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que as obrigações ambientais têm natureza
propter
rem
:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de
qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Respaldando-se nesse entendimento -que já estava consolidado pelaSúmula 623do STJ,
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
-, restoupacificadoque a responsabilidade do proprietário ou possuidor por infrações ambientais ocorridas em sua propriedade não cessa com a perda da posse do imóvel,emespecial quando as infraçõestenham sidoconstatadas durante o período em que detinha a posse ou propriedade, pois
“quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador”
(STJ.REsp 948.921/SP.Rel. MinistroHerman Benjamin, Segunda Turma.
DJe
de 11/11/2009). No mesmo sentido,
“Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito”
(STJ.REsp 343.741/PR.Rel. MinistroFranciulliNetto, Segunda Turma.DJU de 07/10/2002).

No que concerne ao argumentodoApelantesobre a impossibilidade de realizar parecer técnico no local devido à perda da posse da fazenda, cabe ressaltar que tal circunstância nãooexime de responsabilidade,como acima sublinhado,pois as infrações ambientais imputadas ocorreram durante o período em queeledetinha a posse do imóvel.

Além disso, a produção de provas não se limita à realização de parecer técnico
in loco
,sendo possívelque se faça usode outros meios probatórios, como documentos, fotografias, relatórios técnicos anteriores, entre outros, sobre os quais sequerfoiesboçadointeresse, visto que, ao seu sentir,não teria outras provas a produzir,
“uma vez que se trata de prova negativa”
(id.155397848).

Ainversão do ônus da prova,no caso em análise,não representouuma exigência desproporcional ou impossível de ser atendida peloApelante. Ao contrário, tratava-se de uma medida alinhada aos preceitos do Direito Ambiental, que visa assegurar a proteção efetiva do meio ambiente e a responsabilização daqueles que, direta ou indiretamente,tenham contribuídopara a ocorrência de danos ambientais, não havendo que se falar em violação ao direito de defesa ou em imposição de prova impossível.

Com essas considerações,desacolhoastesesde inexistência de infração ambiental, deausência de provasede transferência indevida do ônus da provaaoApelante.

III -Violação aos princípios da tipicidade e legalidade

OApelante argui,ainda, aviolação aos princípios da tipicidade e legalidade, sustentando que as acusações não estão adequadamente fundamentadas por falta de laudo técnico elaborado peloÓrgão Ambientalautuante, afrontando assim as normativas legais pertinentes.

A análise da alegada violação aos princípios da tipicidade e legalidade implica em verificar se as infrações imputadas aoApelante estavam devidamente previstas em lei e se a sua conduta se
subsume
à norma penal incriminadora.

Enquanto oprincípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, assevera que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei,o princípio da tipicidade exige que a conduta do agente se amolde estritamente ao tipo legal.

A questão, portanto, não carece de maiores elucubrações, na medida em que, no caso dos autos, as infrações ambientais atribuídas aoApelante, consistentes em desmatamento, queimadas, destruição de área de preservação permanente e danos ao meio ambiente estão expressamente tipificadas na legislação ambiental brasileira, notadamente na Lei n.º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais) e no Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012).

(G.N.)

Esse arcabouço legalestabelece,de forma clara e precisa,as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, impondo sanções administrativas, penais e civis aos infratores.

Quanto à alegada falta de laudo técnico, cabe ressaltar que, embora tal documento seja um meio probatório relevante,por si só,a sua ausência não invalida a autuação ambiental.

Nesse panorama, deve-se trazer à tona abalizada jurisprudência do STJ,solidificada no sentido de que laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquerÓrgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral dedocumento público, cuja qualidade jurídica inverte o ônus da provae que, tratando-se de documento público ambiental, o auto de infração, prevalece, inclusive, sobre prova judicial inconclusiva, dúbia ou vaga.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1.Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2.
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros
atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente
. (...). 4. Recurso Especial provido.”

(STJ. REsp n. 1.284.069/RS. Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma.
DJe
de 28/8/2020) (g. n.)

In
casu
, observoque a autuação foi embasada em elementos probatórios suficientes que demonstram a ocorrência das infrações ambientais,restandoconstatado noRelatório Técnico n.º 038/07/SEMA/D.R.JUARA-MTque:

“Atendendo a fiscalização de desmate no município de
Tabaporã
/MT, no dia 26/10/2007, com auxílio de carta imagem do polígono 10459/SEMA/2005/52717,constatou-se a veracidade
da mesma
, onde pode-se encontrar uma área de 803,057 hectares de área desmatada para formação de pastagem. Foi encontrada também uma área com cerca de 500 hectares de área queimadanas coordenadas geográficas S11º01’26,8” e W056º37’52,3”.”
(
vide
id.155397857 - p. 6) (g. n.)

Denota-se do Relatório Técnico n.º 038/07/SEMA/D.R.JUARA-MT, portanto, a devida caracterização das condutas infracionais,não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem flagrante ilegalidade ou abusividade na atuação estatal, quanto à identificação da infração ambiental,quandocaberiaaoAdministrado/Apelanteo ônus de comprovar eventual vício que pudessedesconstituir o ato administrativo,do qualnão se desincumbiu satisfatoriamente, limitando-se a alegar a ausência de laudo técnico, sem, contudo, refutar de forma concreta e fundamentada os demais elementos probatórios que embasam a autuação.

Destarte, não se verifica a alegada violação aos princípios da tipicidade e legalidade, uma vez que as infrações imputadas aoApelante estão devidamente tipificadas na legislação ambiental e a autuação foi realizada com base em provas suficientesa respeito.

Diante do tecido,rejeitoa tese de violação aos princípios da tipicidade e legalidade.

IV -Aplicabilidade temporal do Decreto n.º 3.179/99

OApelante questionaa aplicabilidade temporal do Decreto n.º 3.179/99, argumentando que sua revogação pelo Decreto n.º 6.514/2008 tornarialegalmente inexistentesas infraçõesa eleimputadas.Essaalegação demanda uma análise criteriosa quanto à aplicação das normas no tempo,emespecial no contexto do direito sancionador administrativo.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)

O fundamento legal do Decreto Federal n. 3.179/1999 residia –
pois foi revogado naíntegra pelo Decreto Federal n. 6.514 de 22 de julho de 2008
– na Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre assanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dáoutras providências, em especial do seu art. 80,
in
verbis
:
“O Poder Executivo regulamentará esta Lei noprazo de noventa dias a contar de sua publicação”
.

Aliás, extrai-se do preâmbulo do referido ato normativo que a sua edição teve porfinalidade, dentre outras, regulamentar oCAPÍTULO VI – DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVAda Lei n.9.605/1998.

Vê-se que o art. 70 da Lei n. 9.605/1998 disciplina a infração administrativaambiental como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
. É na generalidade contidano texto do dispositivo citado que residia ofundamento do Decreto Federal n. 3.179/1999 para regulamentar/complementar a Lei n. 9.605/1998.

Outro indicativo do acima afirmado é o art. 75 da Lei n. 9.605/1998, o qual disciplinaque o valor da multa a ser aplicada nas hipóteses de infração administrativa ambiental será fixada pelo atoregulamentar, desde que observado o valor mínimo –
R$50,00 (cinquenta reais)
– e máximo –
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
.

Nesses termos, diferentemente do sustentado pelo embargante, o Decreto Federal n.3.179/1999 não é ilegal, pois seus dispositivos não inovaram na ordem jurídica, apenas regulamentaram asnormas da Lei n. 9.605/1998.

(...)

Logo, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo impugnado –
Auto de Infração n. 100613/2007 (Id. 64042171 - Pág. 1)
– por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade, por conseguinte, em vício quanto ao elemento forma, tendo em vista que o Decreto federal n. 3.179/99 não foi utilizado como fonte primária para tipificar a conduta ilícita do embargante, função essa reservada ao art. 70,
caput
, da Lei n. 9.605/98.”
(id.155397890 - pp. 23/24) (g. n.)

O princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direitobrasileiro (LINDB), assevera que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentesno País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;”

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

No âmbito do direito administrativo sancionador,oprincípioda irretroatividadedeve ser observado com a devida cautela, equilibrando-se a segurança jurídica com a proteção do interesse público, notadamente no que tange à proteção ambiental.

Dito isso, oDecreto n.º 3.179/99-vigente à época dos fatos imputados aoApelante-, estabelecia as infrações administrativas ambientais e as respectivas sanções. Com a sua revogação pelo Decreto n.º 6.514/2008, surgea questão sobre a persistência das consequências jurídicas dos atos praticados sob a égide do decreto revogado.

É cediço, entretanto,que a revogação de uma norma não tem o condão de afetar os efeitos produzidos durante sua vigência, de modo que osatos praticadosenquanto vigente
uma norma não são
desconstituídos pela sua posterior revogação.

É que, à luz do princípio
tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere:

“(...)

Aplica-se ao direito brasileiro a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual, sobrevindo lei processual nova, os atos ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada”
(STJ.REsp 1.124.979/RO.Rel. Ministra
Laurita Vaz
,QuintaTurma.
DJe
18/05/2011).

Considerando que, no casoemcomento, as infrações ambientais atribuídas aoApelante ocorreram sob a vigência do Decreto n.º 3.179/99,não resta dúvidadeque continuarão a serregidas por estecomandonormativo.

A revogação desteDecreto peloden.º 6.514/2008 não elide a responsabilidade administrativa doApelante pelas infrações cometidas anteriormente, estando talinterpretação alinhada ao princípio da legalidade e ao respeito aos atos jurídicos perfeitos, evitando-se a retroatividade de normas mais benéficas em matéria administrativa sancionadora, exceto em casos expressamente previstos em lei.

É quea proteção ambiental, enquanto direito difuso e de interesse público, demanda a aplicação efetiva da legislação ambiental, de modoque arevogação de normas ambientais não pode ser interpretada de maneira a enfraquecer a tutela ambiental ou a eximir infratores de responsabilidade por condutas lesivas ao meio ambiente.

O princípio da prevenção, fundamental no direito ambiental, impõe a adoção de medidas eficazes para evitar a degradação ambiental, independentemente de alterações normativas posteriores.

Logo, a revogação do Decreto n.º 3.179/99 peloden.º 6.514/2008 não afeta a validade das autuações e penalidades impostas aoApelante por infrações cometidas durante a vigência dodecreto revogado, devendo,por conseguinte, suas ações e omissõesseranalisadas à luz da legislação vigente à época dos fatos, garantindo-se assim a correta aplicação das normas ambientais e a efetiva proteção do meio ambiente.

Por essas razões,repiloa tese de inaplicabilidade temporal do Decreto n.º 3.179/99, mantendo as sanções administrativas impostas com base nas disposições desse decreto
.

(G.N.)

V -Proporcionalidade dovalor da multa administrativa

Por derradeiro, tem-seoutro ponto crucial levantado peloApelante João Roberto
Pulzatto
,referenteao valor da multa administrativa,impostaemR$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),queconsideraelevadode forma excessivaeque,representandoum aumento de 900% em relação ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido noAuto deInfração de 2007,retrata, segundoentende, umverdadeiroconfisco patrimonial.

De início, cumpre registrar que em nenhum momento se vislumbraqueototaldovalor originárioda multatenha sido arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), poisdo Auto de Infraçãon.º 100613, lavrado em 18/10/2007 e visto no id. 155397823 - p. 1,extrai-seque esse valor foi atribuído como penalidade aapenasuma das irregularidades constatadas(degradação de 500ha por queimada em áreaagropastoril). No entanto,a soma destevalor com o das demais penalidadesimpostasrepresenta o total nominal de R$ 311.433,40 (trezentos e onzemil, quatrocentos e trinta e três reais equarenta centavos).

É imperativo, neste contexto, aferir a adequação do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidadee que,em matéria ambiental,deve refletir não apenas a gravidade da infração, mas considerartambémo potencial dedanosao meio ambiente e a capacidade econômica do infrator.

No caso em tela, observa-se que as infrações cometidas peloApelante, notadamente o desmatamento e o uso de fogo sem autorização em área agropastoril, são de natureza grave, considerando o impacto significativo ao meio ambiente, particularmente no que tange à degradação da vegetação nativa e ao risco de incêndios florestais, condutas quejustificam a aplicação de multa queencerrecaráter não apenas sancionatório, mas também dissuasório, visando prevenir a reincidência de tais práticas prejudiciais ao meio ambiente.

Alémdisso,não se pode olvidar quea capacidade econômica do infratorsejaum fator relevante na fixação doseuvalor, de modo que aaplicação de multa de valor inexpressivo frente ao patrimônio do infrator poderia resultar ineficaz paraodesestímuloàprática de infrações ambientais
.

(G.N.)

Ressai daDecisãoAdministrativan.º 66/SPA/SEMA/2013 que, verificada a inexistência de circunstância agravante ou atenuante, sopesando-se ainda a primariedade doautuado,homologou-se parcialmente o Auto deInfração n.º 100613para,excetuada a conduta de poluição atmosférica que foi desconsiderada, imporaJOÃO ROBERTO PULZATTOas seguintes penalidades:

“1) MULTA de R$ 100,00 (cem reais) por hectare de área desmatada sem aprovação prévia do órgão ambiental, perfazendo um total de 803.057 hectares, no que resulta em R$ 80.305,70 (oitenta mil trezentos e cinco reais e setentacentavos), com fulcro no artigo 38 do Decreto Federal nº. 3.179/99;

2) MULTA de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por hectare de área agropastoril queimada sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 500,00 hectares, resultando num montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com fulcro no artigo 40 do Decreto Federal n.º 3.179/99;

3) MULTA deR$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por hectare de área de preservação permanente desmatada, perfazendo um total de 0,274 hectares, que resulta em R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), com fulcro no artigo 25 do Decreto Federal nº. 3.179/999;

4) TOTAL DA MULTA: R$ 580.716,70 (quinhentos e oitenta mil setecentos e dezesseis reais e setenta centavos).”
(
vide
id.155397878 -p.2)

Deste modo, extrai-se do aludido trechoqueadegradaçãoambiental,decorrentedo desmate de803.057 hectares, acrescidada queimada de 500,00 hectares de área agropastoril e do desmate de 0,274 hectares de área de preservação permanente,foi avaliadaemR$ 580.716,70 (quinhentos e oitenta mil setecentos e dezesseis reais e setenta centavos),tal como acima consignado,quepercebo serrazoável, não apenas pela consideração da gravidade do fato em si próprio, mas pela situação financeira do agente causador do dano, não se podendo olvidar,ainda, do caráter pedagógico da medida, visando servir de freio para que não incorra, doravante, em novas degradações ambientais.

A jurisprudência deste Sodalício não destoa desse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA- CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA -SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E
POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA - DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO - REJEITADO - QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 6.Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente. (...)”.
(TJMT. RAC 0005141-89.2011.8.11.0015. Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g. n.)

Merece anotação o fato que, ao julgar o
AREsp
1674533/RO, em 24/08/2021, o STJ decidiu pela legalidade de fixação da multa por hectare desmatado, considerando legal fixada no importe de R$ 1.500,00 por hectare pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a um homem acusado de desmatamento ilegal de área de preservação ambiental.

Partindo dessa premissa, não se vislumbra desproporcional o valor ora arbitrado,na ordem deR$ 100,00/hectare de área desmatada sem aprovação prévia doÓrgão ambiental,de R$ 1.000,00/hectare de área agropastoril queimada sem autorização doÓrgão ambiental competente e de R$ 1.500,00/hectare de área de preservação permanente desmatada,a ponto de ensejar sua revisão para menor, de forma quenão procede o pedido alternativode redução da multa administrativa,pelouso de fogo em área agropastoril, para o valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme originariamente fixado, no momento da lavratura doAuto deInfração n.º 100613, nos idos de 2007.

Considerando todos esses aspectos, conclui-se que o valor da multa aplicada está alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para refletir a gravidade das infrações cometidas, proporcionar a devida reparação ao meio ambiente e desencorajar a prática de atos semelhantes.

Embora substancialo
quantum
da multaarbitrado,repisa-se quedeve seranalisadoquantoà extensão da área afetada, à gravidade das infrações e à condição econômica doApelante,tudoaliado ao caráter pedagógico da medida,o quepermiteconcluircomodevidaasuamanutenção,nada havendoque macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Forte nessas razões,NEGO PROVIMENTOao Recurso de Apelação,mantendoinalteradaa sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, doCPC, majorooshonorários sucumbenciaisemR$ 1.000,00(mil reais).

É como voto
.
”

Destaco que a primeira tese foi pontualmente enfrentada na decisão, no trecho de ID. 194189685 - Pág. 6/10, tendo o Colegiado concluído
“
Portanto, não vislumbro vício de forma capaz de invalidar o Auto de
Infração n.º 100613, mostrando-se ele plenamente apto a produzir os efeitos jurídicos a ele
inerentes
”, e a rejeitado. De igual modo, os itens “1.2” e “1.3” (
v. relatório
)
, estão amplamente abordados no tópico “III” de ID. 194189685 - Pág. 13/15, tendo sido firmado o entendimento de que “
não se verifica a alegada violação aos princípios da tipicidade e
legalidade, uma vez que as infrações imputadas ao Apelante estão devidamente tipificadas na
legislação ambiental e a autuação foi realizada com base em provas suficientes a respeito
”
, reconhecendo-se ainda “
De mais a mais, o Auto de Infração n.º 100613 foisubmetido à validação daSecretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e por ela homologadoparcialmente, conformeDecisãoAdministrativa emitida noProcesso Administrativo n.º 181338/2008 (Cf. id.155397877 - p. 9 a id. 155397878 - p. 3),que foimantidapelo Conselho Estadual do Meio Ambienteem sede deRecursoAdministrativo,cf.id. 155397885 - p. 3
”, restando evidente a conformidade da atuação estatal no caso em tela
.
Por fim, o Colegiado esgotou o tema afeto a multa administrativa e princípios administrativos inerentes, no ID. 194189685 - Pág. 19/22, sopesando, “
conclui-se que o valor da multa
aplicada está alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado

para refletir a gravidade das infrações cometidas, proporcionar a devida reparação ao meio
ambiente e desencorajar a prática de atos semelhantes
”.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando evidente que tenta o Embargante, pelos aclaratórios, promover a rediscussão de julgado em virtude do inconformismo com conclusão jurídica diversa à defendida em sua inicial.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2.
Inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que
levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023).

Quanto ao pleito de majoração dos honorários, deduzido em contrarrazões recursais pelo Embargado, cabe suscinta manifestação do não cabimento em se tratando de recursos lineares, interpretação que pode ser calcada
na
exegese do Art. 85, §11, do CPC, que expressamente fixa o duplo grau de jurisdição como
regra ínsita à tal elevação
, ou seja, possível de ser realizada na inauguração de uma nova instância, e não em sede de apreciação do feito pelo mesmo Tribunal.

Ness
a senda, julgou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. Na espécie, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão do aresto embargado quanto à não fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC -, devidos pela interposição de agravo interno.

3. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
10/08/2018)

Por fim, cabe frisar que
a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, objetivando a viabilização de interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, firme em tais razões
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024